Tribunal: TJMT
Processo: 1024872-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024872-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUREA SOARES LEITE - CPF: 469.252.441-34 (RECORRENTE), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (RECORRIDO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES. FALHA NA COMUNICAÇÃO DO DIREITO DE MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial nas condições anteriores à dispensa, sem carência e sem cobrança retroativa, bem como indenização por danos morais. A autora foi desligada da EMPAER/MT em 21/06/2021 sob a alegação de nulidade contratual, com consequente cancelamento do plano. Contudo, foi reintegrada por decisão judicial com efeitos ex tunc em 08/11/2022. Após a reintegração, a EMPAER condicionou o restabelecimento do plano ao pagamento retroativo das mensalidades, e a UNIMED CUIABÁ se limitou a informar que o pedido deveria ser feito pela estipulante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na comunicação do direito à manutenção do plano de saúde durante o desligamento da servidora; (ii) estabelecer se é lícita a exigência de pagamento retroativo e de novo cumprimento de carência para reativação do plano após a reintegração; (iii) determinar se a conduta da EMPAER/MT enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comunicação do direito de manutenção do plano, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98 c/c art. 10 da RN no 279/2011 da ANS, deve ser expressa, inequívoca e entregue em meio acessível ao ex-empregado; o envio exclusivo ao e-mail institucional inativo da autora compromete a validade da comunicação e impede o início do prazo de 30 dias para opção.

4.

A ausência de prestação de serviço e a inexistência de uso do plano durante o período de desligamento (06/2021 a 10/2022) tornam indevida a cobrança retroativa, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

5.

A reativação do plano de saúde após reintegração deve ocorrer com manutenção integral das condições anteriores, sem imposição de nova carência ou exigência de pagamento retroativo, especialmente em se tratando de vínculo restabelecido judicialmente com efeitos retroativos.

6.

A conduta da EMPAER/MT ao impedir o restabelecimento do plano por mais de um ano, sem comunicação válida e com omissão injustificada, atinge direito essencial e gera abalo moral indenizável, não caracterizando mero aborrecimento.

7.

A UNIMED CUIABÁ, na condição de operadora do plano coletivo empresarial, limitou-se a cumprir sua função contratual e não praticou ato ilícito, razão pela qual não responde pela indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024872-42.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Aurea Soares Leite

Recorrida(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Segundo consta dos autos, a autora foi dispensada da reclamada EMPAER/MT em 21/06/2021, por meio da Comunicação Interna no 009/2021, sob a justificativa de nulidade contratual. Em razão disso, teve seu plano de saúde coletivo suspenso, nos moldes do contrato no 2817 mantido entre as reclamadas EMPAER/MT e a UNIMED CUIABÁ.

Todavia, por sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista no 0000717-89.2021.5.23.0008, foi reconhecida a nulidade do ato de dispensa, com reintegração ao cargo em 08/11/2022.

A reativação do plano de saúde foi condicionada ao pagamento retroativo de mensalidades ou novo cumprimento de carência. Sustenta a autora que não utilizou o serviço no período e que a omissão das rés a impediu de exercer seu direito. Requer tutela de urgência para reativação do plano sem carência e indenização por danos moral.

Assim, o cerne da controvérsia reside na negativa de restabelecimento do plano de saúde, após a reintegração, nas mesmas condições anteriores, sem cumprimento de prazo de carência e sem cobrança retroativa.

A ré EMPAER/MT condicionou o reingresso ao pagamento das mensalidades referentes ao período de desligamento (06/2021 a 10/2022), enquanto a promovida UNIMED CUIABÁ informou que a solicitação deveria ser feita pela empresa estipulante, como consta na resposta formal da operadora datada de 15/12/2023.

A autora sustenta que não foi validamente informada sobre o direito de permanência no plano após a dispensa, conforme previsto no art. 30 da Lei no 9.656/98 e na Resolução Normativa no 279/2011 da ANS, então vigente.

Alegou, com base em provas documentais, que a reclamada EMPAER/MT encaminhou comunicado apenas ao seu
e-mail
corporativo no dia 23/06/2021, o qual já se encontrava inativo, sendo que a empresa possuía seu
e-mail
pessoal e, ainda assim, optou por não utilizar.

A versão da autora encontra respaldo nas provas juntadas aos autos: (i) cópia do
e-mail
de notificação enviado exclusivamente ao
e-mail
institucional; (ii) documentos que comprovam a reintegração judicial com efeitos
ex tunc
; (iii) fichas financeiras e folha de pagamento demonstrando que, após o retorno, não houve restabelecimento automático do benefício.

Nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, o ex-empregado demitido sem justa causa pode optar pela manutenção do plano coletivo, desde que assuma integralmente o pagamento, nos seguintes termos:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

Para tanto, exige-se, conforme interpretação sistemática com a RN no 279/2011 da ANS, que o empregador comprove a comunicação expressa e inequívoca ao empregado, informando-o sobre o direito de continuidade, prazo para manifestação e condições financeiras do contrato,
in verbis:

Art. 10. O ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado poderá optar pela manutenção da condição de beneficiário no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em resposta à comunicação do empregador, formalizada no ato da rescisão contratual.

Parágrafo único. A contagem do prazo previsto no caput somente se inicia a partir da comunicação
inequívoca
ao ex-empregado sobre a opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

No caso concreto, a comunicação foi dirigida exclusivamente ao
e-mail
corporativo da autora, já indisponível em razão do próprio desligamento, o que vicia o procedimento e impede a fluência do prazo de 30 dias previsto na norma regulamentar, conforme recorte da imagem constante no id 279440074:

Ademais, não se mostra razoável condicionar o restabelecimento do plano de saúde ao pagamento retroativo pelo período em que não houve prestação do serviço, nem uso do plano de saúde. Exigir o pagamento de mensalidades sem contraprestação efetiva configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Assim, reconhece-se a falha na comunicação por parte da ré EMPAER/MT, que impediu o exercício regular do direito da autora, e afasta-se a exigibilidade tanto do pagamento retroativo quanto da imposição de nova carência.

No tocante ao dano moral, entendo que a conduta omissiva da EMPAER/MT – ao frustrar o acesso à assistência médica por mais de um ano, sem comunicação válida e com negativa posterior ao restabelecimento — ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana ao privar a autora de serviço essencial.

No entanto, quanto à UNIMED CUIABÁ, não se constata qualquer conduta ilícita, falha ou negativa indevida, pois a operadora limitou-se a informar, de forma documentada, que o plano era de natureza empresarial e que qualquer solicitação deveria partir da segunda reclamada EMPAER, na condição de estipulante.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento e
CONDENO a EMPAER/MT e a UNIMED a
restabelecerem
o plano de saúde coletivo da autora, contrato no 2817, com manutenção de todas as condições anteriores à rescisão, sem exigência de cumprimento de carência e sem cobrança de valores retroativos ao período de suspensão (06/2021 a 10/2022).

CONDENO a EMPAER/MT, ao pagamento de
indenização por dano moral
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025